Tribunal: TCU
Processo: 005.898/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2016, município de Pitimbu/PB.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão, inicialmente, de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III. "c"; 19; 23, III, "a"; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, III, "a"; 217, §§ 1o e 2o; 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Leonardo Jose Barbalho Carneiro revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Leonardo Jose Barbalho Carneiro e condená-lo ao recolhimento aos cofres do FNDE da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/2/2016 95.993,63 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do recolhimento, se paga após o vencimento; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão ao responsável, ao FNDE e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.